Tribunal: TJMT
Processo: 1033793-56.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033793-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MIRASSOL DOESTE - SAEMI - CNPJ: 07.745.657/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1033793-56.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. REJEIÇÃO. LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. APURAÇÃO DE FATO CONTROVERTIDO. ADMISSIBILIDADE. COMPORTAMENTO PROCESSUAL CONTRADITÓRIO. VEDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Município agravante contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão do Juízo de Primeiro Grau que determinou o prosseguimento da execução de obrigação de fazer cumulada com execução de quantia certa, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso com fundamento no descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta celebrado em janeiro de 2020, relacionado à Estação de Tratamento de Água e ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município — SAEMI.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o julgamento monocrático violou o princípio da colegialidade, por ausência de jurisprudência dominante e consolidada sobre a matéria; (ii) examinar se o Termo de Ajustamento de Conduta preenche os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade exigidos para instrução da execução; (iii) definir se a determinação de realização de perícia técnica nos embargos à execução destina-se à apuração de fato controvertido ou à constituição superveniente de liquidez inexistente no título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático não viola o princípio da colegialidade quando fundamentado em jurisprudência dominante dos tribunais superiores e do próprio tribunal, conforme autorização expressa do art. 932, inciso IV, alínea "b", do Código de Processo Civil. A possibilidade de submissão da decisão singular ao colegiado por meio de agravo interno — recurso efetivamente interposto pelo agravante — assegura o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, afastando qualquer alegação de supressão de instância.

4. O Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Ministério Público e o Município constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, inciso IV, do Código de Processo Civil, por contemplar obrigações de fazer com conteúdo determinado e prazos definidos para cumprimento, relacionadas à adequação dos serviços de tratamento e fornecimento de água.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Desprovejo o agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

Tese de julgamento:

"1. Não viola o princípio da colegialidade o julgamento monocrático fundamentado em jurisprudência dominante dos tribunais superiores, nos termos do art. 932, inciso IV, alínea 'b', do Código de Processo Civil, quando assegurada à parte a possibilidade de submissão da decisão ao colegiado mediante agravo interno."

"2. O Termo de Ajustamento de Conduta celebrado com o Ministério Público constitui título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade quando contempla obrigações de fazer com conteúdo determinado e prazos definidos para cumprimento, na forma do art. 784, inciso IV, do Código de Processo Civil."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
art. 5º, art. 784, inciso IV, art. 783, art. 798, inciso I, alínea "b", art. 803, inciso I, e art. 932, inciso IV, alínea "b", todos do Código de Processo Civil.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1033793-56.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo interno
interposto pelo
Município de Mirassol D'Oeste
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D'Oeste que determinou o prosseguimento da execução ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, com fundamento em suposto descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta celebrado em janeiro de 2020, relacionado à Estação de Tratamento de Água e ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município — SAEMI.

No presente agravo interno, o Município sustenta, em primeiro lugar, a impossibilidade do julgamento monocrático, por entender que a aplicação da Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça pressupõe a demonstração objetiva de entendimento dominante e consolidado sobre a matéria discutida, o que não teria ocorrido na espécie, já que a controvérsia — relativa à admissibilidade de produção de prova pericial em sede de embargos à execução para suprir ausência de liquidez do título — não conta com precedentes específicos que evidenciem jurisprudência pacificada.

Defende que, a técnica do julgamento singular constitui exceção ao princípio da colegialidade e que, diante da ausência de precedentes sobre a questão específica, deve prevalecer a apreciação plural pelo órgão fracionário competente.

No mérito, o agravante sustenta que, a decisão monocrática não enfrentou o ponto central da insurgência, qual seja, a ausência de liquidez da execução já no momento de seu ajuizamento.

Afirma que, não se discute a natureza de título executivo extrajudicial do TAC, mas sim que a petição inicial executiva não delimitou as cláusulas descumpridas, o período de inadimplemento, o marco inicial de incidência da multa, o critério objetivo de quantificação nem a base de cálculo utilizada. Argumenta que, a liquidez é pressuposto estrutural e antecedente do processo executivo, nos termos do art. 783 do CPC, e não etapa a ser construída no curso da instrução probatória.

O agravante sustenta, ainda, que, a decisão monocrática incorreu em confusão entre apuração de fato controvertido e constituição superveniente de liquidez.

Diferencia as duas situações: a perícia destinada a quantificar obrigação líquida previamente delimitada no título é admissível; já a perícia destinada a identificar, pela primeira vez, os elementos constitutivos do débito — quais obrigações foram descumpridas, em que extensão, por qual período — não instrumentaliza a execução, mas a viabiliza artificialmente, em ofensa direta aos arts. 783, 798, I, "b", e 803, I, do CPC.

Acrescenta que, admitir a constituição da liquidez no curso dos embargos equivale a transferir ao Poder Judiciário encargo que incumbia exclusivamente ao exequente, comprometendo o devido processo legal, o contraditório e o princípio da inércia da jurisdição.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática e o recurso submetido à apreciação do órgão colegiado, ou, alternativamente, o exercício do juízo de retratação para reconhecimento da inadequação do julgamento singular e da impossibilidade de prosseguimento da execução.

Subsidiariamente, postula o julgamento colegiado do Agravo de Instrumento, com a cassação da decisão que determinou a perícia e o reconhecimento da nulidade da execução.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 360636356, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1033793-56.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO
(
PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Não assiste razão ao agravante quanto à alegada impossibilidade do julgamento monocrático.

O art. 932, inciso IV, alínea "b", do Código de Processo Civil autoriza expressamente o relator a negar provimento a recurso que contrarie acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, bem como jurisprudência dominante sobre o tema.

No caso em análise, a decisão monocrática fundamentou-se na jurisprudência dominante dos tribunais superiores e deste Tribunal de Justiça acerca da natureza de título executivo extrajudicial do Termo de Ajustamento de Conduta celebrado com o Ministério Público.

Ademais, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator com arrimo em jurisprudência dominante do tribunal, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado mediante a interposição de agravo interno — o que ocorreu no presente caso, garantindo ao agravante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

A função do agravo interno é precisamente esta: permitir que a parte submeta ao colegiado a decisão singular que reputa equivocada, o que afasta qualquer alegação de supressão de instância ou de violação ao princípio da colegialidade.

Rejeito
, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
recurso de agravo interno
interposto pelo
Município de Mirassol D'Oeste
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D'Oeste que determinou o prosseguimento da execução ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, com fundamento em suposto descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta celebrado em janeiro de 2020, relacionado à Estação de Tratamento de Água e ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município — SAEMI.

O recurso não merece provimento.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso promoveu ação de execução de obrigação de fazer cumulada com execução de quantia certa em face do Município de Mirassol D'Oeste e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto — SAEMI, com fundamento no descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta firmado no âmbito do procedimento de SIMP n. 002363-041/2010, cujas obrigações tinham por objeto a adoção de melhorias na operação do sistema de abastecimento de água e a realização das providências necessárias à segurança das instalações, incluindo limpezas periódicas, entre outras medidas.

Ajuizada a execução, a decisão proferida na origem limitou-se a intimar os executados para o cumprimento das obrigações pactuadas, sem que houvesse qualquer impugnação a ser apreciada — o Município apenas comunicou nos autos a interposição dos Embargos à Execução em processo próprio.

Assim, as questões suscitadas pelo agravante na via recursal como exclusão ou redução da multa estipulada no TAC e a concessão do efeito suspensivo não foram objeto de análise em nenhuma decisão proferida nos autos de origem, o que torna seu exame por este Tribunal, neste momento, indevida supressão de instância.

Ademais, conforme pontuado na decisão monocrática recorrida, quanto à alegação de suspensão automática da execução em razão dos embargos opostos, o exame do pedido de efeito suspensivo compete ao juízo responsável pelos próprios autos dos embargos, não podendo ser apreciado nesta sede recursal, sob pena de violação ao princípio da congruência.

O presente recurso se volta contra decisão proferida nos autos da Execução de Obrigação de Fazer.

Além disso,
a priori
, não prosperam as alegações de inépcia da inicial e de ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, pois o TAC firmado entre as partes constitui título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, inciso IV, do Código de Processo Civil, por contemplar obrigações de fazer com conteúdo determinado e prazos definidos para cumprimento, relacionadas à adequação dos serviços de tratamento e fornecimento de água no âmbito do Município.

Embora o agravante sustente que a determinação de realização de perícia técnica teria por finalidade suprir supostas deficiências do título executivo, tal alegação não merece acolhimento.

Ocorre que, a decisão do juízo de origem que determinou a realização de prova pericial não teve por finalidade constituir liquidez inexistente, mas sim apurar o efetivo cumprimento das obrigações pactuadas no TAC — atividade instrutória perfeitamente compatível com a fase dos embargos à execução.

A perícia destina-se a verificar quais obrigações foram ou não adimplidas, em que extensão e por qual período, com base no próprio conteúdo do título, cujas cláusulas são claras e determinadas. Trata-se, portanto, de prova voltada à apuração de fato controvertido, e não à integração de elemento ausente na estrutura do título.

Acresce-se que, conforme bem apontado na decisão monocrática e nas contrarrazões do Ministério Público, foi o próprio Município quem postulou subsidiariamente a realização da prova pericial nos autos dos embargos à execução. Ao insurgir-se contra a decisão que deferiu exatamente o que havia requerido, o agravante incorre em comportamento processual contraditório, inadmissível à luz dos princípios da boa-fé processual e da vedação ao comportamento contraditório, consagrados no art. 5º do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
desprovejo
o agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026